Tribunal: TJDFT
Processo: 0016715-49.2017.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
1. O art. 339 do Código Penal tipifica como denunciação caluniosa a ação de dar causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
2. As declarações prestadas na delegacia juntamente com demais elementos de prova coligidos aos autos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas e tampouco em ausência de dolo.